Tribunal: TJSP
Processo: 2264215-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264215-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é impetrante
JOSÉ ALCIDES SIMÃO NETTO e Paciente CARLOS HENRIQUE ROCHA
SANTANA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram a ordem prejudicada pela perda do
objeto. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO
ARANHA FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264215-06.2019.8.26.0000 - Monte Azul Paulista - VOTO No 2/3
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2264215-06.2019.8.26.0000
COMARCA: Monte Azul Paulista
IMPETRANTE: Adv. José Alcides Simão Netto
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE ROCHA SANTANA
VOTO No 37058
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Alegado excesso de prazo. Perda superveniente do interesse
de agir. Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão
preventiva. Ordem prejudicada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Advogado José Alcides Simão Netto, em favor de CARLOS HENRIQUE
ROCHA SANTANA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista (Processo originário no
1500415-23.2019.8.26.0557, tráfico de drogas).
Dos autos, consta que o paciente foi preso em 14 de junho de
2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Lei
de Drogas). Isso, pois do relato policial, teria sido CARLOS abordado em um pasto
onde teria dispensado 44,76g (peso bruto) de maconha. Em oportuna audiência de
custódia, o MM. Juízo a quo decidiu pela conversão da prisão em preventiva.
Postulada liberdade provisória, o pedido restou indeferido, motivo pelo qual surge a
presente ordem.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra
custodiado de forma prematura, uma vez que o juízo designou a data para audiência
de Instrução, Debates e Julgamento somente para o dia 05 de março de 2020. Além
disso, aponta que a decisão fustigada carece de fundamentação, sendo o paciente
primário, bem como restando evidente o excesso injustificado de prazo. Pugna, pois,
pela revogação da prisão preventiva de CARLOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264215-06.2019.8.26.0000 - Monte Azul Paulista - VOTO No 3/3
A liminar foi indeferida (fls. 31/32).
Dispensadas as informações da autoridade apontada, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo prejuízo do writ (fls. 47/48).
É o relatório.
2. O presente writ está prejudicado.
Após o indeferimento da liminar, foi impetrado novo habeas
corpus perante o E. Superior Tribunal de Justiça. O EMINENTE RIBEIRO DANTAS
concedeu a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do
Juízo de primeiro grau.
Assim, como bem observou o Douto Procurador de Justiça, “Na
instância originária, o MM. Juiz de Direito não somente determinou a expedição do alvará de
soltura, cumprido a fls. 362/364 (origem), como revogou a prisão preventiva dos demais
acusados, o que reforça a prejudicialidade da decisão do Tribunal Superior. Nesses termos, em
razão de fato superveniente (concessão, de ofício, da ordem em habeas corpus impetrado no
Superior Tribunal de Justiça), propõe que seja declarada prejudicada a presente impetração”
(fls. 48).
Assim, já tendo o impetrante obtido a prestação jurisdicional
almejada, de rigor reconhecer o prejuízo do presente writ.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, extingo o processo
sem julgamento do feito.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator